Tribunal: TJES
Processo: 5014569-40.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014569-40.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA MARTA GOMES PERES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado. Alega o autor que notou descontos em sua aposentadoria, relativos a empréstimo consignado que jamais tomou, requerendo a anulação do negócio jurídico, o ressarcimento dos valores descontados da aposentadoria do autor e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar o cancelamento do contrato objeto da ação, condenar o réu a restituir os valores descontados da aposentadoria da autora no forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. e, ainda, condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Foi determinada a compensação de valores, devendo ser descontado da condenação o montante transferido ao autor em razão do empréstimo.

3.
A parte ré requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“a instituição bancária requerida não comprovou que a parte autora quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato por meio de "biometria facial". Ora, no caso em exame não há prova suficiente sobre os termos do citado empréstimo pois, em que pese a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pelo consumidor. Desta forma, não há elementos suficientes que corroborem validade da contratação do empréstimo pela autora, em especial a respeito da sua livre manifestação de vontade em contratar. (...) Além disso, a certificação digital foi apresentada pelo banco de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto do cliente como se fosse a sua assinatura. Por derradeiro, ainda que a fotografia colhida na biometria facial possua semelhança com a dos documentos em posse do réu, entendo que isso não basta para que o autor tenha formalmente anuído aos termos do contrato de empréstimo. Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora”.

6.
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que implica na necessidade de que sejam cessados os descontos indevidos, assim como na restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, com a ressalva da compensação dos valores depositados na conta do autor, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem.

7.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional.

9.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)